Tribunal: TJMT
Processo: 1046426-10.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046426-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
.
COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO
.

RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

Caso em exame:

Ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por escritório de advocacia contra instituição financeira, com sentença de procedência para fixação de honorários e aplicação de penalidades por litigância de má-fé. Recurso do banco alegando quitação total, excesso do valor arbitrado e insurgência contra as penalidades.

Questão em discussão:

Validade e suficiência do termo de quitação apresentado pelo banco.

Aplicação do art. 22, §2º, do EOAB diante da ausência de previsão contratual para rescisão antecipada.

Proporcionalidade do valor fixado e manutenção das penalidades por litigância de má-fé.

Razões de decidir
:

A alegação de quitação total dos honorários exige prova específica e individualizada, sendo insuficiente termo genérico que não discrimine valores, períodos e processos abrangidos.
A
rescisão unilateral de contrato pe
lo
cliente/contratante, justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual, independente da implementação da condição suspensiva
(REsp n. 2.093.187/RS, Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
de 5/9/2025).

Súmula 453/STJ: "
Os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados na fase de conhecimento, são devidos também na fase de cumprimento de sentença, ainda que não haja impugnação
." (STJ). O REsp 1.299.287/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
19/12/2011, reforça que a quitação deve ser comprovada de forma específica. No caso, o termo apresentado pelo banco limita-se ao período até 31/12/2015, não abrangendo os serviços posteriores. Aplica-se o art. 22, §2º, do EOAB, conforme REsp 1.882.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
27/10/2020, que assegura o arbitramento judicial dos honorários proporcionais. O valor fixado é proporcional e razoável, conforme REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção,
DJe
29/03/2019. As penalidades por litigância de má-fé são mantidas, nos termos
em
que
a cominação porlitigânciademá-fé, consubstanciada no manejodereclamo manifestamente infundado, está devidamente arvorada nos
arts
. 80, VI, e 81 da Lei Adjetiva Civil
(REsp 2135488/SC – Min. Paulo Sérgio Domingues - DJEN28/01/2026).

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente quanto ao valor dos honorários e às penalidades. Honorários recursais majorados para
20
% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC).

"Tese: A quitação de honorários advocatícios exige prova específica e individualizada, sendo insuficiente termo genérico; na ausência de previsão contratual para rescisão antecipada, aplica-se o art. 22, §2º, do EOAB, com arbitramento judicial proporcional; penalidades por litigância de má-fé são devidas quando evidenciada conduta protelatória."

Dispositivos relevantes citados:

Dispositivos relevantes citados: art. 22, §2º, da Lei 8.906/94; art. 85, §§ 2º, 8º e
11,
do
CPC.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
AgRg
no
AREsp
420.011/DF
;

STJ
REsp 2252226
/MT –
Min
.
M
arco

B
uzzi
- DJEN05/02/2026
;
REsp
.
2.093.187/RS, Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
de 5/9/2025
;

REsp 2135488/SC – Min. Paulo Sérgio Domingues - DJEN28/01/2026
;
Súmula 453/STJ; REsp 1.299.287/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
19/12/2011; REsp 1.882.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
27/10/2020; REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção,
DJe

29/03/2019; Tema 1.198/STJ; REsp 1.027.797/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
19/12/2008.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇ
ÃO
CÍV
EL
interposto
por

BANCO BRADESCO S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
7
ª
Vara
Cível d
a Comarca de
Cuiabá
/MT
, que
nos autos da Ação

de
Arbitramento de Honorários Advocatícios
,
ajuizada
por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
j
ulgou
-a

procedente
,
condenou a parte requerida ao pagamento de
R$ 26.902,57 (vinte e seis mil novecentos e dois reais e cinquenta e sete centavos),acrescido da Taxa Selic a partir da citação
,
custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados
em 1
0
%
(
dez
por cento)
sobre o valor da condenação
.

A

banco apelante alega cerceamento de defesa. Entende
que apresentou termo de quitação válido e eficaz
. Aduz a comprovação

d
o pagamento integral de todas as obrigações contratuais
.

Afirma que a condenação por litigância de má-fé é indevida.

Requer a reforma da sentença pelas razões aludidas e ou
redução do valor arbitrado.

C
ontrarrazões
(
Num.

320169414
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
banco
apelante
não se conforma com a sentença singular.
Alega cerceamento de defesa ao argumento de que
o juízo singular
não
oportunizou a produção de provas complementares e o
depoimento pessoal
do representante legal do demandante.

O
art.
370,
do CPC
,
consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Firmou entendimento o c. STJ, de que
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal pericial ou documental (STJ
AgRg
no
AREsp
420.011/DF).
Afastada, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

A
controvérsia reside na alegação de quitação total dos honorários advocatícios, fundada em termo apresentado pelo banco apelante.
Importante
observar que a jurisprudência consolidada do
c. STJ
exige prova específica e inequívoca da quitação de honorários, não bastando termo genérico ou que não discrimine valores, períodos e processos abrangidos.

Havendo a res
cisãounilateralpela instituição bancária após serviços prestadospeloescritório de advocacia, cabe
a fixação de
valor justo paraotrabalhorealizado, destacando-seaausência de demonstração de pagamentos efetivadospelobanco
(STJ
REsp 2252226
/MT –
Min
.
M
arco

B
uzzi
-
DJEN05/02/2026
).

Ao caso em tela
, o termo de quitação apresentado pelo banco limita-se ao período até 31/12/2015, sem especificar os processos ou valores, sendo
manifestamente insuficiente para comprovar a extinção das obrigações relativas aos serviços prestados posteriormente, conforme se depreende dos documentos dos autos.

Além disso, a ausência de previsão contratual para rescisão antecipada impõe a aplicação do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 (EOAB), que autoriza o arbitramento judicial dos honorários na falta de acordo entre as partes.

O c. STJ já decidiu que
a rescisão unilateral de contrato pe
lo
cliente/contratante, justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual, independente da implementação da condição suspensiva
(
REsp
.
2.093.187/
RS, Min.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
de 5/9/2025
).

Saliente-se que não se mostra razoável a rescisão unilateral do contrato, obrigando a outra parte a submeter-se no todo ou em parte, inviabilizando que o advogado tenha a chance de obter êxito para o qual foi contratado
. Cabe, portanto, ajuizamento da ação de arbitramento para que se afira o valor justo até o momento em que o contrato foi rescindido.

Assim,
não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado
(STJ
REsp 1.882.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
27/10/2020
). Portanto,
mesmo
diante de rescisão unilateral, subsiste o direito aos honorários proporcionais, não podendo ser afastado por termo genérico de quitação.

O valor arbitrado na sentença singular, por conseguinte,
mostra-se proporcional e razoável, considerando o longo período de prestação de serviços (mais
de 31 anos), a complexidade das demandas e a ausência de cláusula contratual específica para remuneração em caso de rescisão antecipada.

O arbitramento judicial observou os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, em consonância com o entendimento do REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção,
DJe
29/03/2019, que reconhece a necessidade de fixação de honorários que remunerem adequadamente o trabalho profissional.

A irresignação contra as penalidades por litigância de má-fé, não pode prosperar, porque
o
comportamento processual do apelante caracterizou conduta protelatória, mediante apresentação de defesas genéricas e tentativas de postergar o reconhecimento de obrigação manifesta.

O
c.
STJ,
já assentou que
a
cominação porlitigânciademá-fé, consubstanciada no manejodereclamo manifestamente infundado, está devidamente arvorada nos
arts
. 80, VI, e 81 da Lei Adjetiva Civil

(
REsp 2135488
/SC – Min. Paulo Sérgio Domingues -
DJEN28/01/2026
).

Diante do exposto, mantenho inalterado o
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo

para

20
% (
vinte
por cento).

Com estas considerações,
DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026